Tribunal: TCU
Processo: 003.299/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a participação de sociedade empresária em supostas fraudes ocorridas nas licitações para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste - Rnest. Análise da resposta da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 016.119/2016-9 , para apurar a participação da sociedade empresária Andrade Gutierrez S/A, atualmente denominada Andrade Gutierrez Engenharia S/A, em supostas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A na fraude ocorrida nas licitações para a contratação das Tubovias de Interligações, da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), da Unidade de Hidrotratamento de Diesel e de Nafta (UHDT), da Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH) e da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) e das obras de Terraplenagem, da Rnest, admitida pela empresa, até a demonstração de que a sociedade cumpriu suas obrigações no Acordo de Leniência firmado o Ministério Público Federal (MPF), homologado em 5/5/2016, e no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 18/01/2017; 9.2. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no item anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fulcro no subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à SeinfraOperações que: 9.3.1. promova o acompanhamento periódico dos atos processuais relativos aos compromissos designados no subitem 9.1, realizando as diligências que entender cabíveis junto aos órgãos competentes; e 9.3.2. promova a imediata instrução da matéria, caso não mais subsistam as condições para o sobrestamento do presente processo; 9.4. dar ciência desta deliberação à sociedade empresária Andrade Gutierrez Engenharia S/A, à Petróleo Brasileiro S.A., ao Ministério Público Federal, à Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, ao juiz titular da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.